Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO REALIZADA POR RECUSA DO CONSUMIDOR. PERDA DOS DIREITOS ELENCADOS NO ART. 18, § 1o, DO CDC. LAUDO PERICIAL. PRODUTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Destaca-se a relação de consumo existente entre as partes, tendo em vista a adequação do autor como consumidor, nos termos do art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e da ré como fornecedora, à luz do disposto no art. 3o, do mesmo diploma legal.
2. Os vícios de qualidade por inadequação dão ensejo ao direito do fornecedor de corrigir o vício alegado, de forma a preservar o negócio jurídico entabulado. Apenas após o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC ou a negativa de conserto, ao consumidor é facultado o direito à substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço.
3. Carece de respaldo legal o consumidor requerer a substituição do produto ou a devolução do dinheiro sem permitir a avaliação dos alegados vícios pelo fabricante.
4. A recusa do consumidor em encaminhar o produto para a assistência técnica para avaliação do suposto vício e o fato, incontroverso, de que o aparelho celular não apresenta mais nenhum defeito que o torne inadequado à finalidade a que se destina, elide a responsabilidade da ré quanto a eventuais danos sofridos pelo consumidor, sejam patrimoniais ou extrapatrimoniais.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.